Tribunal: TCU
Processo: 031.328/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Joao Batista Cabral contra o Acórdão 3.342/2023-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 496/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por João Batista Cabral (peças 140-141) contra os itens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 3342/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e aplicação de multa, em face da inexecução parcial do objeto pactuado por meio do Termo de Compromisso CR.NR. 412.713-30/2013-GO, firmado com o Município de Pirenópolis (GO), para a "Construção do Centro de Convenções e Feiras"; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 144-146), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 148), nos quais consta proposta para não conhecer do recurso de reconsideração por restar intempestivo em mais de 180 dias; Considerando que o termo final para interposição do apelo recaiu no dia 7/12/2023, ao passo que o protocolo do recurso ocorreu em 11/9/2024, evidenciando, assim, a intempestividade da irresignação; Considerando que a citação do recorrente foi regular (peças 88-89), pois recebida no endereço correto constante da peça 87 e de acordo com o que dispõe o art. 179 do Regimento Interno/TCU; Considerando que, quanto à notificação do Acórdão recorrido, resta evidenciado o esgotamento das tentativas de comunicação via postal em endereço válido do recorrente, o que justificou o uso de notificação por meio de edital; e Considerando que não ocorreu a prescrição quinquenal ou intercorrente, definidas nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por João Batista Cabral, por restar intempestivo em período superior a 180 dias, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e § 2o, do RI/TCU; e b) informar à Caixa Econômica Federal e ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 031.328/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.659/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: João Batista Cabral (XXX.064.061-XX). 1.3. Recorrente: João Batista Cabral (XXX.064.061-XX). 1.4. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.5. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Felipe Cardoso Araujo Neiva (45740/OAB-GO), representando Nivaldo Antônio de Melo; Jose Rodrigues Ferreira Junior (28226/OAB-GO), representando João Batista Cabral. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.